Tribunal: TJPA
Processo: 0136619-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0136619-18.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO, VERONICA ELIAS SILVA, ROBERTA ALVES LINS, ROZANA DA SILVA CONCEICAO, SANDRA OLIVIA CARDOSO MENDES, ANA MARIA SILVA BENICIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
.
APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 383 DO

STF.
DIREITO A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR RECONHECIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DIFERENÇAS DO PERÍODO RETROATIVO DEVIDAS.

PRETENSÃO A ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTADA. TEMA 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Apelação. Preliminar de inépcia da petição inicial. Afastada.
A

petição inicial apresenta os elementos essenciais de fato e de direito para a compreensão da controvérsia tendo sido
delimitada, adequadamente
, a pretensão autoral.

2.

Prejudicial de prescrição.
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir.

3.

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo, conforme Súmula 383 do STF.

4.Em 25/10/2011 as apeladas haviam impetrado mandado de segurança para pleitear a gratificação de nível superior. Posteriormente ingressou com a ação ordinária com o objetivo de ter restituídos os valores do período de 25.10.2007 até 24/10/2011.

5.

O acórdão reconheceu o direito à gratificação de nível superior às apeladas transitou em julgado 22/09/2015, e a ação ajuizada em 08/01/2016, portanto, dentro do prazo de 5 anos.
Prejudicial rejeitada.

6.

Mérito.
“Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. ”

7.

Manutenção da condenação ao pagamento da gratificação de nível superior às apeladas do período anterior à impetração do mandamus, observadas as datas em que obtiveram graduação em nível e o advento a lei que institui a gratificação.

8.

Pretensão à aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária. Afastada. Tema 905 do STJ.

9.

Apelação conhecida e não provida.

10.

Remessa Necessária.
Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

11.

Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa.

12. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e, CONHECER e da REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0136619-18.2015.8.14.0301-PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANA MARIA BENÍCIO DE LIMA E OUTROS diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelos Apelados.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Isto posto, julgo procedente o pedido das autoras, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da gratificação de escolaridade da outorga de grau de nível superior até o ajuizamento do mandado de segurança nº , limitado ao período de25/10/2007 a 25/10/2011, sob o percentual de 80% sobre o seu vencimento, devendo incidir juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC. Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.
Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 30 de janeiro de 2019. ”

Em razões recursais o Estado do Pará arguiu a inépcia da inicial, sustentando que os apelados não juntaram a memória de cálculo, com a identificação dos valores que os autores pretendem receber. Impugna o valor da causa, alegando que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, suscitando ainda prejuízo à defesa do Ente Público.

Aduz que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal e que a demanda constitui violação direta ao art.37 da CF/88, sob o argumento de que os apelados foram admitidos no serviço público em cargos equivalentes à habilitação em nível médio, por essa razão não teriam direito à percepção da gratificação de nível superior.

Acrescenta que os autores ingressaram no quadro funcional do estado antes da exigência de nível superior, ressaltando que lei somente exige nível superior aos novos servidores e que não poderiam fazer jus à gratificação ainda que obtivessem a formação, invocando a Súmula nº 685 do STF.

Subsidiariamente, pede que a aplicação da Taxa Referencial-TR quanto à correção monetária no período do advento da Lei nº 11.960/2009 até 20/11/2017.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação
.

É o relato do essencial.

VOTO

1.

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciar seu mérito.

1.1

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial apresenta os elementos essenciais de fato e de direito para a compreensão da controvérsia tendo sido
delimitada, adequadamente
, a pretensão autoral.

No mesmo sentido opinou o Ministério Público:

“Logo, vejo que há impossibilidade jurídica no pedido de reconhecimento da inépcia da inicial, isso porque, em que se pese a simplicidade da peça, restou demonstrado que o que se busca aqui é o simples reconhecimento do direito já debatido e garantido por meio do writ ao recebimento da gratificação por nível superior, ressaltando que no presente caso, por se tratar de pedido de efeitos financeiros anteriores à impetração do mandando de segurança, torna-se impossível de aplicação do efeito ex tunc ao acórdão proferido em sede do mandado de segurança, o que obrigou as requerentes a entrar com a ação ordinária.”

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia.

1.2
DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp.

1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014.

2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A Súmula 383 do STF consigna ainda, que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na situação em exame, verifica-se que
em 25/10/2011 as apeladas haviam impetrado mandado de segurança para pleitear a gratificação de nível superior. Posteriormente ingressaram com a presente ação ordinária com o objetivo de ter restituídos os valores do período desde 25.10.2007 até 24/10/2011.

Fazendo a subsunção da norma prescricional aplicável ao caso concreto, constata-se que o mandamus interrompeu a fluência da prescrição dos valores referentes ao período anterior a sua impetração.

Observa-se que o acórdão que reconheceu o direito à gratificação de nível superior às apeladas transitou em julgado 22/09/2015, e a ação ajuizada em 08/01/2016, portanto, dentro do prazo de 5 anos.

No mesmo sentido manifestou-se o Parquet:

“
Em 25/10/2011 foi impetrado o writ, interrompendo o prazo prescricional até o seu trânsito em julgado, que ocorreu em 27/05/2015.O início do prazo prescricional é, portanto, junho de 2015.Ademais, como já exposto, o acórdão concessor da ordem foi publicado em 26/02/2015, e a presente ação de obrigação foi proposta em 18/12/2015, ou seja, menos de 1(um) ano após a publicação do acórdão, sendo lógico concluir que as verbas requeridas não foram afetadas pelo instituto da prescrição, sendo justa a sua exigibilidade pela presente via jurisdicional.”

Deste modo,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

1.2.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Ente Público ao pagamento da gratificação de nível superior às apeladas do período anterior à impetração do mandado de segurança nº 0037282-95.2011.814.0301.

O direito à gratificação de nível superior foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado nos seguintes termos:

O cerne do presente writ cinge-se à análise de concessão de pagamento da gratificação de nível superior às servidoras públicas, sendo que três delas (Roberta Lins Viana, Ana Maria Benício de Lima e Maria de Jesus Ferreira Botelho) pertencem ao quadro efetivo e as outras três (Veronica Silva Wanzeler, Sandra Olivia Cardoso Mendes e Rozana da Silva Conceição)se encontram na condição de temporárias, ou seja, contratadas pelo Estado sem submeterem-se a concurso público prévio para exercerem as funções do cargo de professor de nível médio.
Nessa questão, entendo que todas as impetrantes, independente do vínculo que apresentem possuem o direito de concessão da gratificação de escolaridade, prevista na Lei 5.810/94, mesmo as que se encontram na condição de servidoras temporárias, pois, do contrário, haverá afronta total ao princípio da dignidade da pessoa humana, com reflexo no princípio da isonomia, já que haverá servidores exercendo o mesmo cargo, com remuneração desigual, circunstância essa que não pode e nem deve ser admitida. As impetrantes, por conseguinte, fazem jus à gratificação reivindicada, independente do status funcional que detém
.

De fato, verifico que a impetrante ANA MARIA BENICIO DE LIMA, anexou portaria do Governo do Estado, expedida pela Secretaria de Educação, datada em 16/06/1982, de sua nomeação para exercício do cargo temporário de professor (fl. 14), sendo que se graduou em Licenciatura Plena em Magistério do Pré-escolar e 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental, em26.01.1999, conforme o diploma (fl. 15); já a impetrante MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO, anexou certidão de aprovação em concurso público expedida pela Secretaria de Estado de Administração do Governo do Estado do Pará, datada de 05/06/2008, atestando seu ingresso para o cargo de professor (fl. 26), sendo que se graduou em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará em 19.04.2005, consoante o diploma (fl.27); a impetrante ROBERTA LINS VIANA, anexou comprovante de pagamento expedido pela Secretaria de Estado de Administração onde consta sua situação funcional com vínculo efetivo (fls. 40/46), sendo que se graduou em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme o diploma (fl. 37); a impetrante ROZANA DA SILVACONCEIÇÃO, anexou portaria do Governo do Estado, expedida pela Secretaria de Estado de Educação, datada em 22.06.1993, de sua nomeação para exercício temporário do cargo de professor (fls. 50/51), sendo que se graduou em Licenciatura Plena em Filosofia, em 19.12.2007, conforme o diploma (fl. 54); a impetrante SANDRA OLIVIA CARDOSOMENDES, anexou comprovante de pagamento expedido pela Secretaria de Estado de Administração onde consta sua situação funcional com vínculo não estável (fls. 68/72), sendo que se graduou em Licenciatura Plena em Pedagogia, em 24.09.2005, conforme declaração (fl. 66); a impetrante VERONICA SILVA WANZELER, anexou portaria do Governo do Estado, expedida pela Secretaria de Estado de Educação, datada em 22.06.1993, de sua nomeação para exercício temporário do cargo de professor (fls. 50/51), sendo que se graduou em Licenciatura Plena em Filosofia, em 19.12.2007, conforme o diploma (fl. 54).Ressalto, ainda, que as impetrantes são servidoras públicas na ativa, consoante os contracheques juntados às fls. 16/21; 28/33; 40/46; 55/61; 68/72 e 75/80.Logo, verifica-se que as impetrantes apresentam os requisitos necessários para a concessão da segurança

Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

No âmbito da 1ª Turma de Direito Público temos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus.
Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF. Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

(...)

5-
A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;

6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;

7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em 06/07/2020).

Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da gratificação de nível superior às apeladas do período anterior à impetração do mandamus, observadas as datas em que obtiveram graduação em nível e o advento a lei que institui a gratificação.

1.3 DA CORREÇÃO MONETÁRIA

De forma subsidiária, o Estado do Pará requer a aplicação da Taxa Referencial-TR quanto à correção monetária no período do advento da Lei nº 11.960/2009 até 20/11/2017.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1

Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (
b) agosto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei

9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006
, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494/97
, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009
).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1%
ao mês (art.
161, §1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de
condenação
judicial referente a servidor público do período posterior a agosto de 2001
,
deve haver
a incidência do
IPCA-E. Logo, não assiste razão ao apelante nesse aspecto.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

2.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Assim, considerando que a sentença é ilíquida, conheço da Remessa Necessária e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada também quanto aos honorários advocatícios.

Os
honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, reformando parcialmente quanto aos honorários advocatícios.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020